Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O agravante sustenta ter havido falha na prestação de serviço por parte do Banco agravado, motivo pelo qual requereu o estorno dos valores transferidos indevidamente.

2. Não há como verificar, de plano, em uma análise de cognição sumária, a alegação de falha da prestação de serviço por parte da instituição financeira.

3. Não se constata, no presente caso, existência de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o recorrente poderá reaver os valores perdidos, caso os pedidos de sua inicial sejam julgados procedentes, uma vez que o Banco agravado é instituição com manifesta capacidade financeira.

4. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que os fatos narrados pelo agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.